Tribunal: TJMT
Processo: 1006893-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006893-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVANTE), DOUGLAS FARIA DA SILVA - CPF: 058.039.901-08 (AGRAVADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MAPFRE VIDA S/A

A
GRAV
ADO(S):

DOUGLAS FARIA DA SILVA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO.
AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer de Agravo de Instrumento, o qual impugnava despacho que determinou a intimação das partes para depósito proporcional de honorários periciais. Sustenta-se ausência de oportunidade para impugnação do valor proposto e
exorbitação
do montante fixado
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o despacho que determina o depósito de honorários periciais é dotado de conteúdo decisório e, portanto, passível de impugnação por Agravo de Instrumento;

(
ii
) se houve violação ao contraditório por ausência de intimação prévia das partes para manifestação sobre os honorários propostos.

III. Razões de decidir

O despacho impugnado não possui conteúdo decisório, tratando-se de ato de mero expediente, o que afasta sua recorribilidade nos termos do art. 1.015 do CPC.

Não houve homologação judicial do valor proposto pelo perito, o que reforça a ausência de decisão interlocutória.

A alegação de ausência de contraditório quanto à proposta de honorários constitui inovação recursal, pois não submetida ao juízo de origem, caracterizando indevida supressão de instância.

Nos termos dos
arts
. 9o, 10 e 465, § 3o, do CPC, o juiz deve oportunizar às partes manifestação sobre a proposta de honorários antes de eventual homologação, o que poderá ser apreciado no momento adequado pela instância originária.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É irrecorrível o despacho que apenas determina a intimação das partes para depósito de honorários periciais, por ausência de cunho decisório.

A ausência de prévia manifestação das partes sobre proposta de honorários periciais deve ser suscitada perante o juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 9o, 10, 203, § 2o, 465, § 3o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
1030808-85.2023.8.11.0000
,
1025788-16.2023.8.11.0000
e
1023179-60.2023.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno
interposto por

MAPFRE VIDA S/A

contra
decisão monocrática
proferida
por este relator que deixou de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento (ID.
274172364
),
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo agravante
MAPFRE VIDA S/A
, contra despacho proferido (ID. 183710027 – autos de origem PJE No 1028763-02.2023.8.11.0003) pelo Juízo da 4a Vara de Rondonópolis-MT, que intimou as requeridas para que no prazo de 15 dias, efetuem o depósito do valor dos honorários – na proporção de 25% para cada uma, visto que todas requereram a prova pericial.

O agravante fundamenta seu recurso, em síntese, que os honorários no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), sem, inclusive haver intimação das partes para apresentação de impugnação pelas partes.

Preparo recursal não foi comprovado sob o argumento de que houve erro na emissão pelo sistema.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Pelo que se observa do ato praticado pelo juízo de origem, trata-se de mero despacho que determinou a intimação das partes. Senão vejamos:

“Intimação das requeridas para que no prazo de 15 dias, efetuem o depósito do valor dos honorários – na proporção de 25% para cada uma, visto que todas requereram a prova pericial.”

Como é cediço, para que a decisão seja agravável, mister se faz a interpretação conjunta dos
arts
. 203, §2o c/c 1.015, caput, ambos do CPC, de modo que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho sem caráter decisório, como no caso em comento. Vejamos:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1o. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§2o. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§3o. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§4o. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...)” – Grifo nosso

Como visto e admitido pelo agravante, não há cunho decisório no despacho agravado, capaz de caracterizá-lo como se decisão interlocutória fosse, já que o magistrado de origem apenas determinou a intimação das requeridas para que no prazo de 15 dias, efetuem o depósito do valor dos honorários periciais na devida proporção.

Para além, o recurso não pode ser conhecido haja vista que as alegações aventadas em grau recursal ainda não foram
apreciada
pelo juízo
a quo
, mormente porque sequer foram aventadas pela agravante.

Malgrado sustente que houve homologação da proposta de honorários, é evidente que o despacho de intimação tão somente deu cumprimento a decisão de ID. 149545498, proferida em 09/04/2024, e não fora alvo de qualquer insurgência.

Em outras palavras, o presente recurso foi interposto de forma prematura, contendo alegações sequer apreciadas na origem, porquanto inviável o seu julgando, visto que se tratando de matéria que não decidida em primeiro grau, inviável a apreciação pelo Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AGRAVANTES. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorren

te, decidindo de modo integral a controvérsia
posta.Precedentes
. 2.
As matérias não analisadas pela Corte de origem por aventada impossibilidade de supressão de instância, também são inviáveis de enfrentamento no âmbito do recurso especial, devendo ser deduzidas perante o juiz natural para a causa a fim de ensejar indevida supressão de instância
. Precedentes. 3. Com efeito, o recorrente não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Isto porque a interposição de recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados a fim de restarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes, máxime quando não configurada a notoriedade do dissídio. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2334899 SP 2023/0105533-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. IPI. IMPORTAÇÃO E REVENDA DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO À MATRIZ. AUTORIZAÇÃO PARA O APROVEITAMENTO IMEDIATO DO CRÉDITO, MEDIANTE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CUMPRIMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 516, II, C/C O ART. 522, AMBOS DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO STJ, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO POSTULADO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. 1. Trata-se de pedido de tutela de evidência formulado pela contribuinte, para o fim de obter autorização para aproveitamento imediato para fins de compensação dos créditos do IPI na importação e revenda dos produtos listados na inicial pela matriz. 2. Tal pleito amolda-se ao pedido de cumprimento de parcela incontroversa da sentença, tendo em vista que está pendente de julgamento recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, motivo pelo qual é impositiva a submissão de tal pleito ao Juízo de execução, à luz do art. 516, II, c/c
p art.
522, ambos do CPC/2015. 3. Logo, qualquer medida que objetive à execução da parcela incontroversa da sentença deverá ser resolvida no Juízo da execução, não sendo admissível elastecer a abrangência do pedido de tutela de evidência previsto no art. 311 do NCPC para se obter o pronunciamento,
nesta instância superior, sobre questões nem sequer apreciadas na origem, o que resultaria em indevida supressão de instância e violação do postulado do duplo grau de jurisdição
. 4. Agravo interno da Fazenda Nacional provido para não conhecer do pedido de tutela de evidência formulado por
Nynas
do Brasil, Comércio, Serviços e Participações. (STJ -
AgInt
na
TutPrv
no REsp: 1945226 SP 2021/0192147-3, Data de Julgamento: 23/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022)

A propósito, de igual maneira vem decidindo essa
Eg
. Corte Regional:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA
DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de
jurisdição
.-
(TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023) – Grifo Nosso

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2o e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Intime-se a agravante para promover o recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.
”

Em suas razões recursais
(ID.
279804385
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Taxatividade mitigada do rol art. 1.015 do CPC
;

Ausência de intimação das partes para impugnar a proposta de honorários periciais
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a decisão monocrática para conhecer e dar provimento ao Agravo de instrumento interposto.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (42972053)

– PJE
2
o Grau) e preparo
dispensado
ante
a natureza recursal.

Contrarrazões
(id.

285418896
)
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MAPFRE VIDA S/A

AGRAVADO(S):
DOUGLAS FARIA DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Agravo Interno
interposto por

MAPFRE VIDA S/A

contra decisão monocrática proferida por este relator que deixou de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento (ID.
274172364
), sob argumento que a matéria não é impugnável pelo recurso em espécie e que as alegações apresentadas pela parte recorrente sequ
er
foram
apreciadas na origem,
sendo, portanto,
inviável a apreciação pelo Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

A
Agravante
, em suma, defende
em sede de instrução probatória, foi deferida a produção de prova pericial médica para apurar se o autor está acometido por invalidez permanente. Contudo, o perito nomeado propôs honorários no valor de R$ 12.000,00, os quais foram homologados pelo juízo
a quo
sem oportunizar impugnação pelas partes.

Irresignada, a seguradora agravou dessa decisão, alegando que os honorários são exorbitantes e desproporcional à baixa complexidade da perícia
e que ante o não conhecimento d
o agravo
de instrumento
, interpôs o presente Agravo Interno sustentando o cabimento recursal, bem como a necessidade de fixar os honorários em valores razoáveis, em consonância com a jurisprudência.

Lado outro, o Agravado diz que
o valor pode ser revisto futuramente
, bem como que a prova pericial é essencial ao deslinde do feito.

Ao final, requereu o desprovimento do Agravo Interno
.

Taxatividade mitigada do rol art. 1.015 do CPC;

Da detida análise do feito, verifico que o
Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutóriaquedeterminou a
intimação do perito para
apresentação das partes, bem como das partes para efetuar o pagamento dos honorários.

Destaco que, sequer, houve homologação do valor pelo juízo, de modo a reforçar a tese de ausência de cunho decisório.

Nesse sentido, nos termos dos artigos 203, §2o, e 1.015, caput, do CPC, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.O despacho do juiz de primeiro grau que apenas determina a intimação da parte contrária para manifestação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC. (N.U 1030808-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 24/03/2024)”

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.É irrecorrível o despacho que apenas dá impulso ao processo, sem qualquer conteúdo decisório. (N.U 1025788-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)

Ausência de intimação das partes para impugnar a proposta de honorários periciais
.

Reexaminados os autos, denota-se que o magistrado de primeiro grau, ao compreender ser necessária a prova pericial, nomeou
a
MT PERÍCIAS, e determinou sua intimação para apresentar a proposta de honorários, bem como das partes, por seus procuradores (
ID.
149545498
– PJE 1o Grau
).

Na petição intermediária
(ID.
176443571
– PJE 1o Grau)
,
o
perita designad
o
aceitou o encargo, postulando o arbitramento dos honorários em R$
12
.
000
,00 (
doze mil reais
), e a intimação da parte para efetivação do depósito prévio.

Dito isto, repito que não houve homologação do valor pelo juízo, o que demonstra a ausência de cunho decisório que viabilize a interposição do Agravo de Instrumento.

No entanto, digo que após a apresentação dos honorários, deverá o processo respeitar o disposto no
procedimento específico aplicável à espécie, senão vejamos:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

[...]

§ 3o As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.

Com efeito, cumpre observar que o moderno modelo processual civil brasileiro, para o qual o processo constitui instrumento para efetiva realização do direito material, ao juiz, como sujeito e partícipe do processo, incumbe, em obediência ao princípio fundamental da cooperação (art. 6o), no qual estão implícitos os deveres de consulta e de esclarecimento (art. 10), antes de decidir qualquer questão controvertida, ainda que de ordem pública, consultar previamente as partes para manifestação específica sobre a matéria que pretende decidir.

O descumprimento de tal princípio processual importa em ofensa a outro postulado fundamental do direito constitucional e, portanto, de hierarquia máxima, consubstanciado no devido processo legal (gênero), que compreende, como espécies, as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF). Vale dizer, pelo contraditório assegura-se ao autor a possibilidade de exercício do direito de ação em juízo, alegar e provar fatos constitutivos de seu direito e, para o réu, o direito de ser informado sobre a existência e teor do processo, para poder opor reação, fazendo-se ouvir, defender-se e produzir provas (ampla defesa).

Nesta esteira, no capítulo em que assenta as normas fundamentais do processo civil, o novel estatuto (Lei n. 13.105, de 16-3-2015) preceitua que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" (art. 6o) e, pouco adiante, estabelece que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício" (art. 10), regra que alicerça o princípio da vedação às decisões-surpresa.

Em reforço, o art. 9o do CPC também deixa expresso que "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - a decisão prevista no art. 701".

Como se vê, o legislador foi enfático e reiterativo ao expressar em dois dispositivos legais distintos a obrigatoriedade de possibilitar a participação das partes na formação do convencimento judicial, alertando os julgadores sobre a necessidade de dar efetividade ao princípio constitucional do contraditório, de modo a evitar, ao máximo, o julgamento de questões importantes sem antes ouvir as partes.

Na espécie dos autos, como visto, o magistrado singular
deverá antes de fixar a
verba honorária pericial promover a prévia intimação dos litigantes para se manifestarem acerca da questão
.

Com efeito, somente após a decisão como caráter decisório que homologue o valor a ser pago ao perito, é que poderá se falar em interposição do recurso viável.

A discussão acerca da ausência de intimação para manifestação das partes sobre o
s honorários periciais, bem como sobre eventual redução dos honorários propostos não foi devidamente discutida no primeiro grau.

Assim, cumpre mencionar que a matéria ventilada pela Agravante, além de configurar inovação recursal, deveria ter sido, no mínimo, submetida à apreciação e decisão do Juízo de piso, pois vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Sobre isso, a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS AGRAVANTES - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
É juiz natural por distribuição já ocorrida, já assentada há tempos. A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de
usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Portanto, cabível a manutenção da situação fática em seu status quo. (N.U 1023179-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024) (grifo nosso)

Nesse sentido, sem que a matéria tenha sido inicialmente suscitada e analisada pelo juízo primevo, é defeso a este tribunal analisá-las, por se tratar de verdadeira inovação de defesa recursal, sendo que decidir a respeito delas configuraria flagrante supressão de instância, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2o e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025